Tribunal: TJMT
Processo: 0002424-27.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002424-27.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO DA COSTA GOMES - CPF: 065.596.351-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 703.211.161-00 (VÍTIMA), RAIMUNDO VOGANO NETO - CPF: 002.455.681-58 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (VÍTIMA), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e associação criminosa armada. nulidade por quebra da cadeia de custódia não identificada. provas suficientes para condenação por roubo. estabilidade e permanência não demonstrados. absolvição da associação criminosa. pena imposta ao roubo e regime adequados. recurso conhecido em parte e provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e associação criminosa armada, em concurso material. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da prova decorrente da extração de dados de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência probatória para as condenações por roubo e a associação criminosa; 3) causa emprego de arma de fogo não configurada; 4) jus à confissão espontânea; 5) participação de menor importância; 6) hipossuficiência financeira.

III.
Razões de decidir

A cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas,
“assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”
Funciona como a documentação formal
“de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”.

Se não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não se identifica
nulidade
por quebra da cadeia de custódia.

Os
depoimentos das vítimas e dos policiais militares
, somadas à confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para demonstrar
o envolvimento do apelante
no roubo.

A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”.

O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.

Se não demonstrada a
associação, entre o apelante e terceiros, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

O Código Penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente

para absolver o apelante da associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II, art. 288, parágrafo único, e art. 69,
art. 65, III, “d”
; CPP, arts. 158-A, art. 158-B, art. 386, VII.

Jurisprudência citada
: STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020; RE no 597270 QO-RG; STJ, AgRg no AREsp no 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024;
Súmula 231,
AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021;
TJMT, AP 1000424-83.2021.8.11.0106, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022; AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024; REsp no 2057181/SE, REsp 1869764; REsp 2052085;
TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 1o.11.2023; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023; AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028.

Doutrina
:
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: JusPodivm, 8a ed., 2020, p.718

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002424-27.2017.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): GUSTAVO DA COSTA GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUSTAVO DA COSTA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0002424-27.2017.8.11.0005), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e associação criminosa armada, em concurso material, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 232938166).

O apelante suscita nulidade da prova decorrente do
“acesso, extração de dados”
existentes em aparelho celular apreendido por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo e a associação criminosa; 2) a causa de aumento do emprego de arma de fogo não estaria configurada; 3) admitiu ter emprestado sua motocicleta aos executores, motivo pelo qual faria jus à confissão espontânea; 4) sua participação, no roubo, seria de menor importância; 5) não possui condições de pagar as custas do processo por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja anulada a prova extraída do aparelho celular e, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos, também, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas, com isenção de custas processuais (ID 232938194).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica (ID 232938194).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 234510696).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - PROVAS ILÍCITAS - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DISPENSA DE CUSTAS JUDICIAIS - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Alegação de quebra da cadeia de custódia - Improcedência. Procedimento devidamente registrado e praticado à luz da legislação processual penal e por servidores públicos legitimados. Alegação de afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo - Improcedência. Presença da continuidade normativo típica - aplicação do aumento previsto antes da lei penal mais gravosa - precedentes. Alegação de incidência da atenuante da confissão - Improcedência. Ausência de confissão nos autos - formação da convicção do juízo por provas diversas. Alegação de participação de menor importância -Improcedência. Atuação relevante no estratagema criminoso. Pretensão de isenção de custas - Improcedência. Irrelevância da representação pela Defensoria Pública, por si só - momento processual inadequado para a análise. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 234510696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilicitude da prova obtida de aparelho celular sob

assertivas de que: 1)
“o auto de constatação não foi juntado em sua integralidade nos autos, somente parte do documento consta no processo”;
2)
“não é descrito em momento algum a confirmação de que o contato telefônico (65) 99305-8071 era de Gustavo, devendo ser considerado que foram apreendidos outros 04 (quatro) aparelhos celulares pertencentes aos outros suspeitos na ocasião da apreensão”;
3)
“não existe nos autos perícia técnica dos aparelhos, somente auto de constatação, que sequer comprova que o celular de que saíram os prints era, de fato, de Gustavo”.

Essa questão preliminar foi rejeitada pelo Juízo singular nestes termos:

“[...] Sabe-se que o procedimento da cadeia de custódia, trata-se de inovação trazida nos artigos 158-A a 158-D, do Código de Processo Penal, que tem como objetivo assegurar que o caminho percorrido da prova seja preservada, de forma que não sofra nenhum tipo de interferência ou adulteração, a fim de impedir discussões acerca da legitimidade e fidedignidade da prova. [...]

Ainda que a suposta quebra da cadeia de custódia ocorra, isso não acarretará, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandará do magistrado que proceda a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto. [...]

Verifico que os milicianos ouvidos em Juízo afirmaram que o próprio denunciado lhes havia mostrado as imagens (armas, suspeitos e conversas), pelo que a referida prova foi judicializada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo ser reconhecida como válida no aferimento da responsabilidade do acusado GUSTAVO DA COSTA GOMES. Nesse contexto, não há o que se falar em nulidade da prova em razão da propalada tese de quebra de cadeia de custódia sustentada pela defesa do denunciado.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 232938166)

Pois bem.

Verifica-se que a autoridade policial [Rodrigo Costa Rufato], responsável pelas investigações do roubo praticado no dia 15.6.2017, em Diamantino/MT, requereu autorização judicial para acesso a dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos (PJe 0002740-40.2017.8.11.0005).

Em 24.6.2017, o juiz da causa deferiu
“as degravações das conversas de mensagens armazenadas nos celulares apreendidos no inquérito policial no 242/2017 (fl. 30), quais sejam: 01 celular Samsung, cor preta e prata, IMEI 352612/08/016295/7 e 352613/08/016295/5: 01 celular Samsung, cor preta, IMEI 352166/06/141836/7; 01 celular Samsung,, , cor prata, IMEI 365758065667480 e 356759065667488: 01 celular Samsung,, cor preto, sem numeração de IMEI; 01 celular Samsung, cor dourada, IMEI 353110/06/302705/6 e 01 celular Motorola, cor preto, sem numeração de IMEI”
(Geraldo Humberto Alves Silva Junior, juiz de Direito - PJe 0002740-40.2017.8.11.0005).

Os policiais civis [Diogenes Ferreira Lima Junior e Ana Chaves], nomeados pelo delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] para
“desempenharem as funções de peritos ad hoc”
(ID 46502584), elaboraram Auto de Constatação de Aparelho Celular [Modelo SM-G 102T, Marca Samsung, cor preta], no qual identificaram imagens
“onde suspeitos expõem um revolver cal. 38, um simulacro de pistola, e um aparelho de rádio HT, usados nos crimes de roubo”
, além de
prints
de telas de conversas (PJe 0002740-40.2017.8.11.0005 – ID 465402584 – fls. 41/52).

O Auto de Constatação de Aparelho Celular se encontra juntado na medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos,
“apensada”
a esta ação penal em 8.11.2021 (PJe 0002740-40.2017.8.11.0005).

No caso, houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo à analise realizada por investigadores de polícia, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

A assertiva de que não há provas sobre a propriedade do aparelho celular analisado pelos agentes policiais não enseja, em si, a nulidade do Auto de Constatação de Aparelho Celular, cuja valoração e credibilidade da prova deve ser aferida no mérito do recurso.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, a cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas,
“assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”
Funciona como a documentação formal
“de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador: JusPodivm, 8a ed., 2020, p.718).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp no 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto
.” (AP 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

Por conseguinte, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato I - Da associação Criminosa: [...] em data anterior a 15/06/2017, na residência situada na Rua Jacaranda, bairro Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, o denunciado Gustavo da Costa Gomes associou-se, de forma armada, com os terceiros Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha, para o fim especifico de cometer crimes.

Fato II - Do Roubo Majorado: [...] no dia 15/06/2017, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado Drinks Bar, situado na rua Senador Roberto Campos, no bairro Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, os terceiros Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha, associados ao denunciado Gustavo da Costa Mendes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, R$ 20,00 (vinte reais) do comercio mencionado, um celular da marca Samsung de propriedade da vítima Mara, e um celular da marca Alcatel, de cor preta, pertencente ao ofendido Raimundo Vogado Neto. [...]

Diante do exposto, o MINSITÉRIO PÚBLICO denuncia Gustavo da Costa Gomes como incurso nas circunstâncias do art. 69, caput, do Código Penal:1o fato: art. 288, parágrafo único, do Código Penal; 2o fato: art.157, § 2o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal (três) vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal [...].
”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 232937732)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]3.1 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I e II DO CÓDIGO PENAL.

Quanto à autoria e materialidade, verifica-se que merece acolhimento o pedido apresentado pelo Ministério Público. [...]

De igual modo restou devidamente comprovada nos autos à autoria do réu GUSTAVO DA COSTA GOMES, sendo demostrada pelas provas colhidas, notadamente pelas declarações das vítimas e das testemunhas.

Ainda no que diz respeito à autoria, tenho-a como certa e indubitável mediante o conjunto probatório carreado aos autos. Vejamos:

A testemunha GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA, policial militar que atendeu a ocorrência informou que uma semana antes dos fatos apurados nestes autos, a cidade de Diamantino/MT sofria com uma série de roubos, sendo praticados sempre com o mesmo modus operandi, pelo que as vítimas afirmavam que os criminosos utilizavam uma motocicleta Titan de cor preta, capacete de cor rosa, 02 (duas) armas e as mesmas características físicas em todos os casos. O miliciano afirmou que durante uma abordagem no bairro Bom Jesus, recebeu a informação de terceiros acerca da existência de uma quadrilha realizando roubos na cidade de Diamantino/MT, e que uma pessoa por nome de Gustavo estaria fornecendo auxilio e guarida aos criminosos. Durante rondas pela cidade, logo após o roubo cometido no comércio ‘Drinks Bar’, a guarnição localizou uma pessoa conduzindo uma motocicleta nas mesmas condições informadas pelas vítimas: dirigindo uma moto Titan de cor preta e capacete cor de rosa. Ao realizarem uma entrevista com o denunciado GUSTAVO DA COSTA GOMES, este teria negado seu envolvimento com os crimes e com a quadrilha, mas afirmou sabem em que localidade os criminosos estavam (na residência do próprio denunciado), e quem eram os delinquentes.

O policial militar ainda afirmou que o denunciado GUSTAVO DA COSTA GOMES chegou a mostrar aos policiais fotos em seu aparelho celular das armas que foram utilizadas nos roubos. Em porte dessas informações, a guarnição foi até a localidade informada por GUSTAVO DA COSTA GOMES, e que ao chegarem à residência, os criminosos Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha correram, havendo pulado o muro, e teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, pelo que, em resposta à agressão os policiais militares dispararam contra os delinquentes que foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Segundo a testemunha, os policiais localizaram com os criminosos Jonyel e Nicolas as armas utilizadas na empreitada criminosa. Em buscas dentro da residência acharam uma mochila com vários itens, dentre os quais se encontravam alguns objetos roubados das vítimas.

O policial militar KELVIN CARLOS OLIVEIRA ORMOND, confirmou as informações prestadas pela testemunha GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA e acrescentou que o denunciado GUSTAVO DA COSTA GOMES havia afirmado que a moto Titan de cor preta e o capacete cor de rosa lhe pertenciam. A testemunha WAGNER DOS SANTOS PARDINHO acrescentou que durante a abordagem, o acusado demonstrou nervosismo, e que teria informado aos milicianos que havia encontrado 02 (duas) armas, sendo 01 (um) de porte grande e 01 (um) revólver. Afirmou que a versão apresentada pelas vítimas eram sempre no sentido de que os criminosos chegavam com uma moto de cor preta, e portavam 02 (duas) armas, o que o fez suspeitar da versão apresentada pelo denunciado. Relatou que em companhia do policial GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA foram até a residência informada pelo acusado GUSTAVO DA COSTA GOMES, e que lá chegando, notaram que Jonyel e Nicolas tentavam fugir, pulando o muro da residência. Segundo essa testemunha, os suspeitos portavam um simulacro de 01 (uma) pistola e (01) um revolver no momento em que foram atingidos pelos policiais. Descreveu que outro policial chegou a vistoriar a residência em que Jonyel e Nicolas estavam, e que encontraram os celulares que eram objetos do roubo, bem como que os alvejados levavam consigo uma bolsa com alguns celulares.

JONATHAN RODRIGUES DE CAMPOS afirmou que quem convidou os falecidos para ficarem na casa foi o acusado GUSTAVO DA COSTA GOMES, e que não possuía nenhuma amizade com Jonyel e Nicolas. Afirmou jamais ter visto as armas encontradas com os falecidos, e que ao chegarem à residência, vindos da cidade de Nobres/MT, os falecidos portavam apenas uma sacola com roupas. Asseverou que o capacete de cor rosa e a moto Titan de cor preta pertenciam ao GUSTAVO DA COSTA GOMES.

A vítima RAIMUNDO VOGATO NETO afirmou que no dia dos fatos encontrava-se lavando o estabelecimento quando os criminosos chegaram e informaram tratar-se de um roubo. Afirmou que os criminosos utilizavam uma moto Titan de cor preta, e que colocaram as vítimas no banheiro.

A vítima ROSILENE NUNES DE ALMEIDA afirmou que estava lavando a varanda da lanchonete quando 02 (dois) rapazes de moto chegaram e anunciaram o roubo.

Segundo essa vítima, os criminosos encontravam-se armados. Após ameaça-la, colocou-a dentro do banheiro e levaram o dinheiro de troco do caixa do bar ‘Drinks Bar’ e 02 aparelhos celulares.

Sem titubear, informou que os rapazes que foram alvejados pela polícia militar - Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha - foram os criminosos que praticaram o roubo.

Diante das provas produzidas nos autos, tenho por certo de que o denunciado GUSTAVO DA COSTA GOMES embora não tenha sido o autor imediato do roubo praticado no comércio ‘Drinks Bar’, auxiliou os falecidos Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha a praticar os delitos descritos na denúncia, devendo ser responsabilizado como partícipe.

Seria forçoso crer que o homem médio abriria as portas de sua residência, oferecendo abrigo e alimentação para um desconhecido que não conhecesse um mínimo sequer do caráter do visitante.

Ademais, as declarações prestadas pelos policiais se mostraram harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, a ponto de que a afirmação dos milicianos de que GUSTAVO DA COSTA GOMES delatou seu comparsas, informando a existência de armas na residência, demonstra o conhecimento que este possuía em relação à empreitada criminosas dos demais.

Ficou comprovado que GUSTAVO DA COSTA GOMES forneceu residência, alimentação, a motocicleta Titan de cor preta e o capacete de cor rosa utilizado pelos criminosos Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha, restando evidente sua participação e auxílio nos crimes cometidos.

Doutra banda, não merece prosperar a incidência do inciso V do artigo 157, § 2o, do Código Penal Brasileiro, com relação à majorante de restrição de liberdade, visto que as vítimas detalharam terem ficado poucos minutos trancafiados no banheiro do ‘DRINKS BAR’, com nítida intenção de consumar a pratica delituosa.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovada a autoria delitiva, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas, das vítimas e confissão do acusado.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu GUSTAVO DA COSTA GOMES qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

3.2 - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

Em relação ao crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que merece acolhimento o pedido de condenação por estarem presentes os requisitos da autoria e materialidade. [...]

De igual modo restou devidamente comprovada nos autos à autoria do réu GUSTAVO DA COSTA GOMES, sendo demostrada pelas provas colhidas, notadamente pelas declarações das vítimas e das testemunhas.

Constata-se que há nos autos nítida divisão de tarefas, estabilidade e permanência, composta em tese, por no mínimo três pessoas, e voltada para prática de crimes de roubo.

Restou demonstrado à caracterização do vínculo estabilidade e permanente, quesitos estes necessários para configuração do crime de associação.

Assim, encontra-se evidenciado os elementos contundentes probatórios que comprovam ter o acusado GUSTAVO DA COSTA GOMES se associado criminalmente, para o fim específico de cometer crimes.

Portanto, o conjunto probatório produzido permite uma clara identificação da materialidade e da autoria delitiva, formando um todo harmônico apto a sustentar um decreto condenatório.

Assim, verifico haver provas suficientes nos autos em relação ao delito em tela.

4. DO DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu GUSTAVO DA COSTA GOMES pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. 4.1 – Do crime previsto de roubo majorado.

4.1 - Do crime previsto de roubo majorado [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há aplicação de agravantes e atenuantes.

Assim, torno a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, incisos I e II, do CP, razão pela qual passo a fixá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

4.2 - Do crime de associação criminosa [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há aplicação de agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a fixá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

4.3 Do Concurso Material Tendo em vista que o denunciado GUSTAVO DA COSTA GOMES praticou os delitos capitulados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea ‘b’ c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecida [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 232938166)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 232937732 - fls. 260) e Auto de Entrega (ID 232937732 - fls. 261), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Germando Riners Brito Almeida, policial militar (ID 232937732 - fls. 195/196), Wagner dos Santos Pardinho, policial militar (ID 232937732 - fls. 197/198), Kelvin Carlos Oliveira Ormond, policial militar (ID 232937732 - fls. 199/200), GUSTAVO DA COSTA GOMES, apelante (ID 232937732 – fls. 202/203), Jhonathan Rodrigues de Campos, testemunha (ID 232937732 – fls. 247/248), Weliton Junior de Souza Laudelino, testemunha (ID 232937732 – fls. 253), Odenil Aparecido de Almeida, vítima (ID 232937732 – fls. 256/257), Raimundo Vogado Neto, vítima (ID 232937732 – fls. 262/263), e João Batista de Almeida, vítima (ID 232937732 – fls. 262/263).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosilene Nunes de Almeida, vítima (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), Raimundo Vogado Neto, vítima (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), Wagner dos Santos Pardinho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), GUSTAVO DA COSTA GOMES, apelante (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), Jhonathan Rodrigues de Campos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), Germando Riners Brito Almeida, policial militar (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151), Kelvin Carlos Oliveira Ormond, policial militar (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151).

Dito isso, vejamos.

Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II)

Verifica-se que a subtração de
1 (um) aparelho celular Samsung, 1 (um) aparelho celular Alcatel e o valor de R$20,00 (vinte) reais, por 2 (dois) agentes
, mediante emprego de armas de fogo, no estabelecimento comercial denominado “Drinks Bar”, localizado
à rua Senador Roberto Campos, bairro Novo Diamantino, em Diamantino/MT
, no dia 15.6.2017, por volta das 18h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Raimundo Vogado Neto, Odenil Aparecido de Almeida e Rosilene Nunes de Almeida], em ambas as fases da persecução penal (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151).

As narrativas das vítimas
[
Raimundo Vogado Neto e Rosilene Nunes de Almeida], nas fases policial e judicial, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [chegada de 2 (duas) pessoas em uma motocicleta; retirar os capacetes e anunciar o assalto mediante ameaça com emprego de

armas de fogo - pistola e revolver -; subtrair seus bens; evasão do local após trancá-los no banheiro] e sobre
reconhecimento do “capacete rosa” e da motocicleta -

Honda CG 1510 Titan, cor preta, ano 2006, placa KAD-5821, utilizados no crime (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

O apelante [GUSTAVO DA COSTA GOMES] foi preso em flagrante pelos policiais militares [Germando Riners Brito Almeida, Wagner dos Santos Pardinho e Kelvin Carlos Oliveira Ormond], na posse da referida motocicleta, logo após o roubo, momento em que informou aos agentes públicos ter permitido que 2 (duas) pessoas ficassem hospedadas em sua residência, os quais tinham armas de fogo. Em seguida, os policiais militares foram até o local indicado pelo apelante, sendo que, durante tentativa de fuga, houve troca de tiros com a polícia, que ocasionou as mortes de Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

Perante as autoridades policial e judicial, as declarações do apelante são no sentido de que forneceu [
“emprestou”
] a motocicleta a Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha [falecidos], bem como de ter mostrado fotografias das armas pertencentes a Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha, existentes em seu aparelho celular, aos policiais militares (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

Atente-se que a assertiva do apelante [
GUSTAVO DA COSTA GOMES
] de que desconhecia a
intenção dos executores do roubo de utilizar seu veículo para a prática do crime não se mostra suficiente para elidir sem envolvimento na empreitada criminosa, especialmente porque confirmou, em Juízo, ter visualizado as armas pertencentes aos terceiros [Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha], que estavam hospedados em sua residência, bem como tê-las fotografado e, mesmo assim, permitiu que eles permanecessem no local e, ainda, lhes emprestou sua motocicleta.

Em suma,
os
depoimentos das vítimas [Raimundo Vogado Neto, Odenil Aparecido de Almeida e Rosilene Nunes de Almeida] e dos policiais militares [
Germando Riners Brito Almeida, Wagner dos Santos Pardinho e Kelvin Carlos Oliveira Ormond], somadas à confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para demonstrar
o envolvimento do apelante
no roubo.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a
participação
do agente no
roubo
majorado que lhe foi imputado na denúncia. A negativa de
autoria
, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.”
(AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante [GUSTAVO DA COSTA GOMES], motivo pelo qual a pretensão absolutória do roubo mostra-se improcedente.

No que se refere à causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, I), a utilização de 2 (duas) armas de fogo foi descrita pelas vítimas [
Raimundo Vogado Neto, Odenil Aparecido de Almeida e Rosilene Nunes de Almeida
], tanto na Delegacia de Polícia quanto na audiência de instrução, oportunidades nas quais destacaram que os 2 (dois) assaltantes chegaram ao estabelecimento comercial portando armas de fogo, que foram utilizadas para ameaçá-los (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151).

A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Nesse contexto, impõe-se preservar a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I).

Associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único)

Os policiais militares [Germando Riners Brito Almeida, Wagner dos Santos Pardinho e Kelvin Carlos Oliveira Ormond] não esclareceram a
existência de vínculo estável e permanente entre o apelante
[GUSTAVO DA COSTA GOMES],

Jonyel Correa Dias e Nicolas
Eduardo Bandeira Rocha
para o cometimento de crimes, tampouco o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas
(ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

Na sentença condenatória, na aferição das provas relativas a associação criminosa, não há descrição exata de condutas
praticadas pelo apelante com especificação acerca da sua participação em outros delitos, os quais sequer foram investigados.

Os diálogos existentes no aparelho celular [Modelo SM-G 102T, Marca Samsung, cor preta] são insuficientes para demonstrar a associação entre o apelante e terceiros para a prática de condutas ilícitas, sobretudo
não haver provas de que este aparelho celular pertencia ao apelante e
os investigadores de Polícia responsáveis pelo
Auto de Constatação de Aparelho Celular não foram ouvidos, na fase judicial, a fim de prestar esclarecimentos sobre a extração dos dados do aparelho celular (PJe 0002740-40.2017.8.11.0005 – ID 465402584 – fls. 41/52).

Registre-se que o Auto de Constatação de Aparelho Celular traz nota de que
“o rádio e as armas foram apreendidas com Gustavo Gomes no dia 16 de junho de 2017”
(PJe 0002740-40.2017.8.11.0005 - ID 465402584 - fls. 41/52) quando na verdade a mochila, cor preta [contendo 2 (dois) rádios tipo HT,
“com base e carregador”
, 7 (sete) aparelhos celulares, roupas, arma e um simulacro] foi apreendida
“próximo aos suspeitos”
Jonyel Correa Dias e Nicolas
Eduardo Bandeira Rocha, conforme declarações dos policiais militares
Germando Riners Brito Almeida, Wagner dos Santos Pardinho e Kelvin Carlos Oliveira Ormond, na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

O policial Militar [
Wagner dos Santos Pardinho] destacou, na audiência de instrução, não ter certeza sobre a origem dos aparelhos celulares, afirmando que
“todos”
foram colocados sobre a mesa [sem individualização],
confirmando apenas a apreensão da motocicleta e do capacete na posse do apelante
(ID 232937732; Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

A versão do apelante de que Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha haviam chegado, recentemente, em Diamantino, foi confirmada pela testemunha Jhonathan Rodrigues
de Campos, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151)
.

Anote-se que o roubo
do aparelho celular [Samsung J5 preto], pertencente à vítima João Batista de Almeida, ocorrido no dia 11.6.2017 (ID 232937732 – fls. 262/263), sequer foi mencionado na denúncia (ID 232937732) e também não comprova a estabilidade, por ter sido praticado 4 (quatro) dias antes do fato objeto desta ação penal [15.6.2017].

Na hipótese, inexistem elementos probatórios aptos a comprovar que o apelante [GUSTAVO DA COSTA GOMES] e os executores do roubo [Jonyel Correa Dias e Nicolas Eduardo Bandeira Rocha] possuíam vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes, necessários a configuração da associação criminosa.

A circunstância de o apelante fornecer o veículo utilizado no roubo [prática do crime em conjunto] não revela, por si só, o vínculo associativo, pois a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021) e/ou
“uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4a edição, p. 1.862).

O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Note-se que
“a denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou
” (
https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados
).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante da associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II)

Na primeira, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Por outro lado, o apelante admitiu ter emprestado a motocicleta utilizada no roubo (Relatório de Mídias - ID 232937734/ID 232938151).

O c. STJ assentou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Consequentemente, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), como postulado pela Defesa.

Todavia, a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Registre-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida
em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), segundo as narrativas das vítimas [Raimundo Vogado Neto, Odenil Aparecido de Almeida e Rosilene Nunes de Almeida], os assaltantes no local em uma motocicleta, cujo veículo também foi utilizado para fuga, após o roubo.

Constata-se que o roubo ocorreu mediante divisão de tarefas, visto que os dois agentes [falecidos] anunciaram o assalto e subtraíram os objetos de propriedade das vítimas, ao passo que o apelante forneceu o veículo e o capacete utilizados por eles no cometimento do delito.

O Código Penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023).

Desse modo, a causa de diminuição mostra-se impertinente.

A incidência das majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II) justificam a elevação das penas no patamar mínimo de 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante GUSTAVO DA COSTA GOMES da associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024